Tribunal: CARF
Processo: 10814.007058/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.007058/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.563 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 06/10/2006
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE
DO
DEPOSITÁRIO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Constatada a avaria ou o extravio de mercadoria em território aduaneiro,
causado pelo depositário, e reconhecido pela autoridade aduaneira, procedente
o lançamento fiscal dos tributos incidentes sobre a mercadoria extraviada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.007058/2007-48
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.563 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007058/2007-48

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.563 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007058/2007-48

A DRJ em São Paulo II/SP, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 17-51.718 a seguir transcrita:

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, em síntese, com os argumentos de preliminar de
decadência do direito de lançar e, no mérito, afirma não ter ocorrido a incidência tributária nos
termos do art. 71 do Decreto no 6.759/09.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar ter ocorrido a decadência do direito de
lançar.
Afirma que a carga chegou ao terminal de Guarulhos em 14/09/2000, que houve a
lavratura do Termo de Retenção em 21/09/2000 tendo em vista se tratar de mercadoria de
importação proibida (sujeita a pena de perdimento), mas que em face de revisão da decisão
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.563 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007058/2007-48

inicial, houve autorização do início do despacho aduaneiro pelo canal vermelho em 22/11/2000,
cuja intimação ocorreu em 07/12/2000.
Entende a Recorrente que a pena de perdimento deveria ter sido aplicada em 60
dias contados da data de 07/12/2000 nos termos dos artigos 640 e 643 do Decreto no 6.759/09.
Com isso a mercadoria estaria disponível à RFB para aplicação da pena de perdimento em
06/02/2001. Com isso, o direito de lançar o tributo no presente caso estaria sujeito ao prazo
decadencial de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte conforme disposto no
art. 752 do mesmo decreto, ou seja, expirou em 01/01/2007, mas o auto de infração foi lavrado
somente em 03/04/2007.
Improcedentes os argumentos trazidos pela Recorrente.
Inicialmente cabe destacar que o lançamento do auto de infração para constituição
dos créditos tributários são derivados do extravio de mercadorias que se encontravam sob a
custódia do depositário (Recorrente). Neste sentido, vejamos o que dispõe a norma aduaneira
vigente à época dos fatos (Decretos nos 91.030/85 e 4.543/02) que trata sobre a responsabilidade
pelo extravio de mercadorias:
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no37, de 1966, art.
60, parágrafo único).
(...)
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Ou seja, constatado que efetivamente recai sobre a Recorrente (depositária) a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo que deixou de ser recolhido pelo extravio, passa-se
a análise do início da contagem do prazo decadencial verificando-se a data da ocorrência do fato
gerador para o caso em questão. Vejamos o que dispõe o art. 73 do Decreto no 4.543/02:
Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador
(Decreto-lei no37, de 1966, art. 23 e parágrafo único):
I - na data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a
despacho para consumo;
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de:
a) bens contidos em remessa postal internacional não sujeitos ao regime de importação
comum;
b) bens compreendidos no conceito de bagagem, acompanhada ou desacompanhada; e
c) mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente,
cujo extravio ou avaria for apurado pela autoridade aduaneira; e
III - na data do vencimento do prazo de permanência da mercadoria em recinto
alfandegado, se iniciado o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a pena de
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.563 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007058/2007-48

perdimento da mercadoria, na hipótese a que se refere o inciso XXI do art. 632 (Lei
no9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 18 e parágrafo único).
III-na data do vencimento do prazo de permanência da mercadoria em recinto
alfandegado, se iniciado o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a pena de
perdimento da mercadoria, na hipótese a que se refere o inciso XXI do art. 618 (Lei
no9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 18 e parágrafo único). (Redação dada pelo
Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
Observe que o presente caso se enquadra no que dispõe a alínea “c” do inciso II
do citado art. 73, ou seja, considera-se ocorrido o fato gerador no dia do lançamento do crédito
tributário por se tratar de mercadoria extraviada e apurada pela autoridade aduaneira.
Destaque-se que não há que se falar em pena de perdimento para fins de
verificação dos prazos decadenciais, conforme vindica a Recorrente. Os procedimentos atinentes
à pena de perdimento são dissonantes daqueles relacionados ao extravio das mercadorias que
viriam a ser objeto de perdimento. Portanto, constatada ocorrência de extravio de cargas que se
encontravam sob a guarda do depositário, a consequência vem a ser a sua atribuição de
responsabilidade bem como a cobrança dos tributos atrelados à importação daquelas mercadorias
extraviadas.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência suscitada pela
Recorrente.

Mérito
A Recorrente alega, no mérito, que o tributo lançado no presente processo refere-
se a carga AWB 692-0032-6944 que se encontrava objeto de pena de perdimento, motivo pelo
qual deixou a Recorrente de ser depositária da carga desde 06/02/2001. Neste sentido, deixou de
haver contrato de depósito inicialmente firmado, e, com a remessa dos volumes para a área de
perdimento, nenhuma responsabilidade deve ser imputada à Recorrente. Destaca ainda que não
há que se falar em obrigação de guarda de bens de propriedade da União. Afirma que foi na área
de perdimento o local onde houve a subtração dos volumes.
Apresenta ainda que o art. 71 do Decreto no 6.759/09 estabelece que não há que se
falar em incidência do imposto sobre mercadoria estrangeira que tenha sido objeto de pena de
perdimento.
Conforme Termo de Retenção no 82/00 (e-fls. 8 a 11) a carga, num total de 125
volumes, foi armazenada na área da Infraero denominada Área J em 21/09/2000. A Receita
Federal solicita à Infraero informações sobre peso da carga, quantidade de volume e de caixas em
função de divergências encontradas no Sistema MANTRA (e-fl. 40). Em resposta na mesma
folha, a Infraero informa que há 100 caixas com peso líquido 1.811,50kg. A Receita Federal
encaminha o Memorando ALF/GRU/EMAP no 24 de 03/04/03 (e-fls. 43 a 45) para ciência e
providências que julgar necessárias e cabíveis em relação à constatação sobre divergência de
peso e volumes. Em 29/05/2006 a Receita Federal encaminha Memorando EMAP no 37/2006
recomendando que a Infraero procurasse os 25 volumes restantes e que, caso houvesse extravio,
estaria passível de auto de infração.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.563 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007058/2007-48

Perceba que a carga acobertada pelo conhecimento AWB 692-0032-6944 foi
totalmente entregue à Recorrente em 21/09/2000, momento a partir do qual passou a sua custódia
e, consequentemente, responsabilização por qualquer dano ou extravio nos termos do art. 479 do
Decreto no 91.030/85 e do art. 593 do Decreto no 4.543/02. E, conforme pode ser verificado nos
documentos de e-fls. 50 a 55, a Receita Federal adotou os procedimentos legais e normativos
para fins de proceder o perdimento e destruição de parte da carga apreendida, não o fazendo por
extravio dos 25 (vinte e cinco) volumes que se encontravam com a Recorrente (depositária).
Portanto, entendo cabível a cobrança dos tributos objeto de lançamento constante do presente
processo, não havendo que se falar em tributação sobre mercadoria que tenha sido objeto de
perdimento, visto que a mesma não foi entregue pela depositária para os devidos fins tal qual
ocorreu com os outros 100 volumes apresentados pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Original